Tribunal: CARF
Processo: 10980.723479/2014-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723479/2014-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.279 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
FERNANDO CORREA E CASTRO NASCIMENTO PIZZANO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do regime do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para manter os efeitos da exclusão do Simples,
Nacional, determinada pelo ADE DRF/CTA no 1119794, para os anos-calendário 2015 e 2016.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 11-52.823 da 5a Turma da
DRJ/REC que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada
pela ora recorrente, contra o Ato Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão DRF/CTA no
1119794, de 10 de setembro de 2014 (fl. 6), face à existência de débitos exigíveis,
correspondentes ao Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723479/2014-27
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.279 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723479/2014-27

Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), afirma que solicitou o
parcelamento dos débitos (fls. 2/3). Juntou a cópia do recibo de adesão ao parcelamento de
débitos do SN (fl. 5).
A DRF/Curitiba (PR) constatou que os débitos do SN foram parcelados, mas que
o débito, inscrito em Dívida Ativa da União – DAU, listado, também, como motivador da
exclusão, permaneceu em aberto, até o final do prazo para regularização.
A DRJ indeferiu o pedido posto que o débito inscrito em DAU não fora
regularizado, portanto, manteve a exclusão com base no inciso V, ao artigo 17, da LC 123/2006.
Cientificada em 17/06/2016 (fl 48), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 06/07/2016 (fl 68).
Em seu recurso, em síntese, a recorrente alega que sempre agiu de boa fé e que
atrasou os recolhimentos do Simples em razão de problemas financeiros e que efetuou o
parcelamento dos débitos do Simples e vem efetuando os recolhimentos regularmente.
Afirma que, também, pediu o parcelamento do débito inscrito em DAU, em
07/06/2016.
A seguir discorre sobre aspectos inconstitucionais da Lei Complementar - LC
123/2006, cita a doutrina, comenta sobre as dificuldades financeiras enfrentadas e que os
dispositivos, incluídos na LC 123/2006, têm o objetivo de coagir as empresas a recolher os
tributos em dia (sic).
Requer então que:
Por todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
haja vista a demonstração clara da inconstitucionalidade da Lei 123/2006, em especial
do art. 17, V, e consequentemente a ilegal r. decisão proferida pelo Ilustre e honrado
Auditor da Receita Federal, espera e requer o Recorrente que seja acolhido o presente
Recurso Voluntário para o fim de que continue a empresa Fernando Correa e Castro
Nascimento Pizzano ME, inscrita no CNPJ sob o n° 11.665.543/0001-44 enquadrada
no Simples Nacional, haja vista a regularização de débitos constantes mediante
parcelamentos que estão sendo devidamente quitados em tempo hábil, conforme
comprovantes em anexo, nos termos do art. 59,170, IX e art. 179 ambos da
Constituição Federal de 1988.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, não cabe a este CARF a análise de aspectos inconstitucionais de
normas tributárias, consoante a Súmula CARF 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.279 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723479/2014-27

E mesmo que fosse o caso, ressalto que o Supremo Tribunal Federal (STF), por
meio do Recurso Extraordinário no 627.543/RS (Tema no 363), sob o regime de repercussão
geral, entendeu pela constitucionalidade do inciso V, do Art. 17, da LC no 123/2006, conforme
tese a seguir consolidada:
“RE 627543 - É constitucional o art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, que veda a
adesão ao Simples Nacional à microempresa ou à empresa de pequeno porte que possua
débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.”
A alegação de que o débito, inscrito em DAU, foi parcelado em 07/06/2016, não
elide a exclusão determinada pelo ADE posto que o prazo era até 09/12/2014, consoante a
INFORMAÇÃO FISCAL EQSIM/DRF/CTA No 013/2015 (fl.35):
Desse modo, em 09/12/2014, quando transcorrido o prazo de trinta (30) dias contados
da ciência do ato de exclusão e data limite para a regularização das pendências, os
débitos não previdenciários em cobrança na PGFN e que compõem o conjunto de
débitos motivadores da exclusão não estavam com a exigibilidade suspensa, tampouco
estavam quitados.
Verifica-se que o débito (inscrito em DAU) foi, realmente, parcelado, consoante
documento anexado à fl. 58, em 07/06/2016, condicionado, evidentemente ao pagamento da
primeira parcela, efetivado na mesma data (fls.60 e 61).
Portanto, dou provimento parcial ao presente Recurso Voluntário, mantendo a
exclusão, determinada no artigo 2o, do ADE DRF/CTA no 1119794, para os anos-calendário
2015 e 2016
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital